Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713854-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSO ALVES BIATO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A DESPACHO Antes de apreciar o requerimento de id. 18913758 apresentado pelo Agravante, certifique-se a Secretaria o cumprimento do mandado de intimação para a parte Agravada e o consequente decurso do prazo para a mesma. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora